Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704993-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FONSECA DE MELO APELADO: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOAO FONSECA DE MELO contra ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face de Sentença (ID 16606572) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados. A Apelante em ID 16606575 alega ser beneficiária da assistência judiciária gratuita nos autos de origem. No Despacho de ID 17279881, a Agravante foi intimada para comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais em sede recursal. Em Despacho de ID 17801659, o pedido de gratuidade judiciária foi indeferido e a parte Apelante foi intimada para realizar o recolhimento do preparo. Na Certidão de ID 18208208, esta Relatoria constatou que a Apelante não recolheu o preparo. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal após indeferimento da gratuidade judiciária. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 31 de julho de 2020 18:11:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador